Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NEURENE DIAS FONTINELI contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte agravada, que indeferiu o pedido liminar de cancelamento da autorização contratual para descontos automáticos realizados pela agravada na conta corrente da agravante. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que já formalizou pedido administrativo para o cancelamento da referida autorização contratual. Todavia, segundo alega, a instituição financeira agravada afirma que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta corrente, não se aplicaria ao caso, por se tratar de contrato posterior a vigência da norma em questão. Ao final formula os seguintes pedidos: a) Que seja determinado ao requerido ora agravado se abstenha de fazer qualquer débito em conta corrente da autora/agravante por força do artigo 6a da Resolução 4.790/21 do Banco Central sob a luz dos inúmeros julgados apresentados nessa peça, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; b) SEJA determinado a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 0070878617 – BRB PARC REFIN - Parcela: R$ 1.671,32- (mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos); contrato 20200090075 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 1682,93- (mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) na conta corrente da requerente por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pela autora, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos; c) SEJA determinado a SUSPENSÃO dos débitos de contrato dos Cartões de Crédito BRBCARD – GOLD (MASTER CARD) n. BRBCARD – GOLD (MASTER CARD) n. 5201 5602 0289 5016 e BRBCARD – GOLD (VISA) n. 4127 9303 7265 0018 na conta corrente da requerente por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pela autora, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos; d) SEJA determinado que o requerido devolva todos os valores debitados na conta corrente da autora posterior o protocolo do REQUERIMENTO administrativo (09/11/2022), vez que estava DESAUTORIZADO a efetuar os débitos demonstrados nessa exordial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; Gratuidade deferida na origem. É a suma dos fatos. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. No precedente vinculante do c. STJ, Tema 1.085, que orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente, constou do julgado a faculdade de que dispõe o correntista de revogar as autorizações de descontos automáticos, concedidas nos contratos de mútuo. Rememoremos a Tese firmada: Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Eis os termos da Resolução: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Trata-se de norma que disciplina a forma de pagamento, não havendo razão para não incidir nos contratos firmados antes de sua vigência. Como dito, na hipótese de inadimplemento, deverá o correntista arcar com o encargo da mora que estiver estipulado no contrato. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTAMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085). 3. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial, observando as peculiaridades e circunstâncias de cada caso. 4. No caso concreto, o desconto de conta-corrente deixa remanescente de cerca de 3 (três) salários-mínimos. Embora o agravante seja portador de moléstia grave, não houve demonstração de gastos de saúde que impeçam a própria subsistência a ponto de justificar a intervenção judicial. 5. Entretanto, o recorrente manifestou, por notificação extrajudicial e nos autos, o desejo de desautorizar o débito em conta-corrente. A faculdade é reconhecida pelo Tribunal da Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 6. A suspensão da autorização do débito constitui faculdade do cliente, a qual deveria ter sido exposta ao consumidor no momento da assinatura do negócio jurídico, não podendo ser afastada por contrato de adesão, sob pena de abusividade. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1647023, 07226055820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro em parte pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a instituição financeira agravada que acate o pedido de cancelamento da autorização contratual concedida para descontos automáticos em conta corrente, sobe pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto desautorizado, a incidir a partir da intimação. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator